Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-45.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009070-45.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ANTONIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 704.123.241-72 (EMBARGADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL –NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL (PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO) – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mostrando-se insuficiente a mera convocação via diário oficial.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, desproveu o apelo.

O Embargante aduz que os presentes embargos de declaração não têm o objetivo de rediscutir o mérito do acórdão, mas apenas pré-questionar as questões constitucionais e infraconstitucionais omissas.

Explica que no acórdão ficou consignado que não houve a comunicação pessoal ao candidato, acerca de sua nomeação no certame, afigura-se direito do Embargado uma nova nomeação para o exercício do cargo para o qual fora aprovado em concurso público.

Aduz que o aresto é omisso quanto à aplicação dos relevantes princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade, bem como do princípio da vinculação ao edital.

Salienta que assegurar a posse no concurso público do Embargado, cujo prazo de validade já havia se esgotado, e no qual já havia sido nomeado, mas deixou transcorrer o prazo para a apresentação dos documentos necessários, representa uma incontestável violação aos princípios da isonomia e da legalidade.

Sustenta que o Edital nº 003/2009 SAD/MT, prevê expressamente que cabe ao candidato aprovado no concurso público acompanhar as publicações de nomeação que seriam publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Frisa que o direito do candidato à nomeação apenas é assegurando durante a validade do concurso público. Assim, em tese, o candidato só poderia propor a ação dentro desse período para postular sua nomeação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Embargado apesar de intimado, não ofertou contrarrazões (ID

72443981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão e para evitar tautologia, transcrevo o resumo dos fatos assinalados no voto do recurso de apelação:

Extrai-se dos autos que o Apelado

participou no ano de 2009, do concurso público regido pelo Edital n. 03/2009 SAD/MT, para o cargo de assistente do sistema socioeducativo – perfil profissional assistente administrativo, tendo sido classificada na 75º posição.

O certame fora homologado no dia 30/06/2010, com validade de dois anos e fora prorrogado por mais dois, expirando o prazo em
30/06/2014
.

Depreende-se que a Apelada fora convocada a tomar posse em 30/10/2013 – Ato n. 17.032/2013 (antes de expirar o prazo do certame), que fora publicado no Diário Oficial do Estado.

A Apelada aduz que só teve ciência de sua convocação por meio do Ato n. 19.186/2014 publicado no Diário Oficial em 17 de março de 2014, que resolveu tornar sem efeito o Ato n. 17.032/2013.

Diante desses fatos, a Apelada ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Apelante, em 07/12/2017, pugnando pela sua nomeação, ante a ausência da sua notificação pessoal sobre a convocação no concurso.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.

No caso dos autos, contudo, nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC se verifica, pois, o acórdão restou bem fundamentado ao reconhecer que houve violação dos
princípios da publicidade e o da razoabilidade.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobre a publicidade da convocação de candidato aprovado no concurso público, é no sentido de que
a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida
caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou
nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS E PARA A POSSE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. FALTA DE RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece não ser razoável, em concurso público, que a convocação de aprovado para etapas posteriores à homologação do certame seja feita unicamente mediante publicação na imprensa oficial, quando houver decorrido extenso lapso temporal entre essa homologação e a nova etapa. Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS 61.572/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019)

In casu
,
entre a homologação do certame, que ocorreu em 2010 e a nomeação do Embargado, em
30/10/2013
, transcorreram aproximadamente 3 anos, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação.

A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, a publicação do Diário Oficial.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021